Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700295-24.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO LUSTOSA DE ALENCAR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débito lançado em cartão de crédito, decorrentes de produto de fraude (golpe do motoboy). Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Dispõe o artigo 80 inciso III do Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: [...] III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Na fase de conhecimento, excepcionalmente, admite-se o agravo de instrumento, desde que demonstrados a verossimilhança da alegação e o risco de dano. No caso, porém, não vislumbro a presença de tais requisitos. A suspensão da exigibilidade de valores lançados em cartão de crédito, ainda que seja oriundo de fraude, requer seja evidenciada a participação inequívoca da instituição bancária no evento. No caso, contudo, ao que consta, as transações que o autor reputa como indevidas foram realizadas por terceiro que teve acesso a seu cartão de crédito e senha entregues espontaneamente. De outra parte, não há evidências de que houve outras transações após o pedido de bloqueio do cartão. Nesse quadro, até que se apure a eventual responsabilidade do Banco nos eventos narrados, não há elementos para afastar a exigibilidade da fatura, devolver valores já cobrados, assim como obstar eventuais medidas administrativas tendentes à cobrança de quantias futuras. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 21 de março de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito